Tribunal: TJDFT
Processo: 0751915-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0751915-80.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Considerando que a questão em análise não envolve interesse público ou social a justificar a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, dispenso o parecer da douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc, I, c/c o art. 951, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora